Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTRUÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA DESTITUÍDA.
1. No caso em exame, a recuperação judicial foi encerrada na data 14.10.2021, e o crédito da exequente, consistente em título executivo judicial, não foi quitado pela recuperanda.
2. O crédito da exequente não mais se sujeita ao plano de recuperação judicial, de modo que o cumprimento de sentença deve prosseguir.
3. Apelação provida. Unânime.